Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL NA FEIRA DOS IMPORTADOS. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE.
1. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes e não impede o cumprimento integral da sentença de reintegração na posse do imóvel.
2. Negou-se provimento ao apelo.